Tribunal: TJDFT
Processo: 0040120-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040120-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WILLISMAR GARRIDO PEREIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CELEBRADO MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO EM VIRTUDE POR CULPA DO SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Tendo em vista que as matérias suscitadas pelo autor no recurso de apelação foram arguidas na inicial da demanda, não há como ser acolhida a preliminar de inovação recursal. 2. Evidenciado que o segurado tinha conhecimento da extensão da cobertura securitária contratada, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Incabível o reconhecimento do direito à indenização securitária decorrente de acidente de trabalho, quando constatado, por laudo pericial judicial, que a incapacidade apresentada pelo segurado, além de não ser permanente, decorre de sua inércia quanto à realização dos tratamentos cirúrgicos e fisioterápicos necessários ao restabelecimento da função afetada. 4. Não se encontrando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que restou comprovado nos autos a sua incapacidade para o exercício de atividades laborais militares, as quais ele vinha exercendo até o acidente do trabalho, razão pela qual teria direito ao recebimento de indenização securitária. Acrescenta que a turma julgadora deveria observar a boa-fé objetiva do consumidor ao firmar o contrato de seguro de vida em grupo, bem como considerar que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e do TMJG. Nas contrarrazões, a recorrida MAPFRE VIDA S/A requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Também não merece seguir o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação à tese defendida pelo autor, no sentido de que estaria configurada violação às normas insertas nos artigos 6o e 46, do Código de Defesa do Consumidor, por não lhe ter sido devidamente informado a respeito da extensão da cobertura securitária por ocasião da celebração do contrato, já que não tomou conhecimento da das condições gerais do seguro contratado, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. De fato, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a pretensão deduzida na inicial ser examinada à luz das disposições da Lei no 8.078/90. No entanto, não parece crível que o ora apelante, que aderiu a seguro de vida em grupo, desde julho de 2007 e que, segundo informou na petição inicial, renova-se automaticamente a cada ano, sem que tenha tomado conhecimento dos termos da cobertura securitária. Nesse sentido, consoante informou a ré MAFRE, nas contrarrazões de apelação, o militar, antes de aderir ao seguro, é convocado a comparecer à Fundação Habitacional do Exército, a fim de assinar proposta de adesão ao seguro, oportunidade em que é cientificado dos termos do contrato. Ademais, ao se acessar o site da Fundação Habitacional do Exército (www.fhe.org.br), observa-se que constam as informações sobre todos os seguros oferecidos e suas peculiaridades. Não merece amparo, portanto, a tese do ora apelante, no sentido de que não teve acesso às informações relacionadas ao seguro de vida em grupo, nem tampouco de que houve violação aos artigos 6o e 46 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à alegação de que a cobertura securitária é devida em caso de invalidez permanente para o serviço militar, tenho que, de igual modo, o autor encontra-se desassistido de razão. O autor é beneficiário do seguro de vida em grupo firmado com a ré MAPFRE VIDA S/A, cujo contrato prevê a indenização no caso de invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Tratando-se de invalidez decorrente de acidente de trabalho, a incapacidade deve levar em consideração a atividade laborativa desenvolvida pelo segurado. Em relação a este ponto, não há interesse por parte do ora apelante, uma vez que a d. Magistrada sentenciante manifestou idêntico entendimento. Com efeito, extrai-se dos autos, especialmente do certificado de seguro de ID 7769837, que o pagamento do prêmio do seguro, na quantia de R$ 136.342,58 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta a dois reais e cinquenta e oito centavos), requerida pelo ora apelante, está condicionado, ou à invalidez permanente por acidente ou à morte acidental. A apólice de seguro acostada aos autos sob o ID 7769866, descreve que acidente pessoal é “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como conseqüência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado (...)” – Grifo nosso. Diante da comprovação do acidente ocorrido, através do boletim interno de ID 7769837, caracterizado pela queda do cavalo, durante um treinamento de formatura, cabe analisar se ficou caracterizada, de fato, a invalidez permanente que dá ensejo ao pedido de pagamento da indenização securitária seguro. In casu, observa-se do laudo pericial constante do ID 7769962, que não foram esgotados todos os meios de tratamento, para a solução da enfermidade, pois, o ora apelante não realizou cirurgia seguida de sessões de fisioterapia, a fim de corrigir o seu problema no ombro, o que aponta para o caráter temporário de sua incapacidade. Confira-se, por oportuno, as ponderações apresentadas pelo perito judicial: (...) o autor se encontra incapaz par a vida civil e militar até a presente data, por não ter sido submetido a intervenção cirúrgica, por via aberta ou artroscópica, de modo a estabilizar a articulação e fixação do labrum. E posteriormente efetuar novas sessões de Fisioterapia para recuperar a força muscular, os movimentos e a musculatura do ombro e membro superior esquerdo. O que demonstra que não foram esgotados todos os tratamentos da medicina especializada. – Grifo Nosso. Portanto, ainda que a perita judicial tenha reconhecido que o autor se encontra incapaz para o serviço militar e se encontra inapto para as atividades da vida civil, até que seja efetuado o tratamento fisioterápico para fins de reabilitação, a incapacidade foi causada pelo próprio autor, ao deixar de buscar o tratamento adequado. Por certo, conforme ficou esclarecido no laudo pericial, a lesão apresentada pelo autor não se encontra consolidada e não foram esgotados todos os recursos terapêuticos, de modo que a incapacidade apresentada não pode ser atribuída ao acidente, mas ao fato de não ter o autor buscado o tratamento prescrito. Os atestados médicos acostados sob o ID 7769837 (doc. 09) e no decorrer da instrução do processo, emitidos por médicos que assistiram o autor, e que apontaram para sua incapacidade permanente, não têm o condão de infirmar as conclusões contidas no laudo judicial, emitido por perita nomeada judicialmente, e que atestou o caráter temporário da incapacidade, ante a possibilidade de tratamento cirúrgico seguido de fisioterapia, para corrigir o problema ortopédico apresentado. Dessa forma, o entendimento firmado na r. sentença não representa afronta portanto, às alegadas violações às disposições contidas nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército, nem tampouco dos artigos 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a alegação de falta de condições financeiras para a realização da cirurgia, não tem o condão de afastar a necessidade de esgotamento de todos os tratamentos possíveis para a cura da enfermidade. Nesse sentido, ainda que o ora apelante não reúna condições financeiras para custear a realização do tratamento, há possibilidade de acesso por meio do Sistema Único de Saúde ou mesmo em unidades hospitalares vinculadas ao Exército. Por certo, não há como ser imposta às seguradoras rés a obrigação de pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trabalho, nos casos em que a conduta do segurado, ao deixar de buscar o tratamento médico adequado, foi determinante para o agravamento do quadro clínico que levou a incapacidade para o serviço militar (ID 16334178). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito, da recorrida MAPFRE VIDA S/A, sejam realizadas em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023